Tribunal: TJDFT
Processo: 0720825-75.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO PARCIAL. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. MULTA CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios, condenando a requerida ao pagamento de honorários contratuais, multa e encargos. A recorrente sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa e requer reforma para afastar cláusulas contratuais ou reduzir penalidades. O recorrido, em contrarrazões, pede a revogação da gratuidade de justiça concedida à recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível revogar, em sede de contrarrazões, a gratuidade de justiça concedida à recorrente antes da sentença; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; e (iii) estabelecer se são válidas as cláusulas de vencimento antecipado e multa contratual, bem como a possibilidade de limitar a condenação ao valor proporcional dos serviços prestados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação oportuna da parte apelada contra a decisão que, em primeiro grau, rejeitou sua insurgência quanto à gratuidade de justiça concedida à apelante acarreta a preclusão temporal da matéria, pois, embora se tratasse de decisão agravável de imediato nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, não houve interposição do recurso cabível, sendo o pedido renovado apenas em contrarrazões, razão pela qual não se conhece dele.
4. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois as provas documentais são suficientes para o julgamento, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide (CPC, arts. 355, I, 370 e 371).
5. A cláusula de vencimento antecipado é válida, pois decorre da autonomia privada e da força obrigatória dos contratos (CC, arts. 421 e 425), estando expressamente prevista no contrato e justificada pelo inadimplemento parcial.
6. A multa contratual de 30% não é abusiva, sendo autorizada pelo Código Civil (arts. 408 a 416), e foi adequadamente modulada pelo juízo de origem conforme art. 413 do CC.
7. Não há amparo para limitar a condenação ao valor proporcional dos serviços, pois a rescisão decorreu da mora da recorrente, incidindo integralmente as cláusulas pactuadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: "1. É incabível a revogação da gratuidade de justiça em contrarrazões quando não houve impugnação tempestiva da decisão que concedeu o benefício. 2. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos são suficientes para o julgamento. 3. É válida a cláusula de vencimento antecipado em contrato de prestação de serviços advocatícios diante do inadimplemento. 4. A multa contratual de 30% é legítima quando prevista no contrato e modulada conforme art. 413 do CC. 5. Não cabe limitar a condenação ao valor proporcional dos serviços quando a rescisão decorre da mora do contratante."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 370; 371; 1.015; CC, arts. 408 a 416; 413; 421; 425.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2059359, ApCiv 0772853-09.2024.8.07.0016, Rel. Desa. Diva Lucy, 8a Turma Cível, j. 21/10/2025, p. 03/11/2025. TJDFT, Acórdão 1869809, ApCiv 07101599020228070010, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 05/06/2024, p. 13/06/2024. TJDFT, Acórdão 1859435, ApCiv 07202873620218070001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 08/05/2024, p. 10/06/2024. TJDFT, Acórdão 2069686, ApCiv 0716794-80.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 12/11/2025, p. 04/12/2025.